Tribunal: STF
Processo: HC 261783
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (HC 7000356-09.2025.7.00.0000/CE, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI), assim ementado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM. HABEAS CORPUS. PGJM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus impetrado pela defesa de um civil condenado a 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime de estelionato, na modalidade tentada, e em continuidade delitiva. A condenação transitou em julgado [...]. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    [...] 



    4. Não há que se falar em nulidade processual ou constrangimento ilegal, pois o ANPP não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público. 



    5. O advogado não pleiteou a análise do acordo durante todo o processo (fase de conhecimento, apelação e recurso extraordinário), manifestando-se somente após o trânsito em julgado da condenação. 



    6. O trânsito em julgado da sentença estabelece um limite temporal para a formalização do ANPP, que não pode ser requerido após essa fase processual. 



    7. A ausência de manifestação do Ministério Público sobre o ANPP na fase de denúncia não configura nulidade absoluta, especialmente quando o réu e sua defesa se mantiveram inertes durante toda a instrução processual e o recurso. 



    8. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, prática vedada pela jurisprudência, a menos que haja flagrante ilegalidade, o que não é o caso. 



    IV – DISPOSITIVO E TESE



    9. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisões unânimes.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “determinar o retorno dos autos ao estágio anterior ao recebimento da denúncia, a fim de que o Ministério Público Militar, em respeito ao devido processo legal e aos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, manifeste-se concretamente sobre a viabilidade do ANPP”.



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal) às ações penais em andamento no momento da publicação da Lei nº 13.964/19, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Assim, nos termos da TESE fixada por esta SUPREMA CORTE, na presente hipótese, é inviável a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, conforme registrado pelo STM: 



    [...] a condenação do paciente já transitou em julgado, e levando-se em conta que a celebração desse benefício, na fase de execução penal, colidiria com o entendimento do STJ, além da decisão do STF supra, e que a defesa, efetivamente, está se utilizando deste remédio heroico como substitutivo de Revisão Criminal, após o trânsito em julgado da condenação penal, bem como, inexistindo nulidades insanáveis e ausentes quaisquer constrangimento ilegal ou abuso de poder evidente, como acredita o defensor in tela, e diante das demais razões elencadas linhas atrás, é imperativo não conhecer desta ação constitucional.



    Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente